Tribunal: TCU
Processo: 039.777/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Mera petição em recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do ora peticionário, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial autuada em face de indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados em contrato para a prestação de serviços de sustentação do ambiente de infraestrutura de Tecnologia da Informação do órgão em datacenters situados em Brasília/DF e no Rio de Janeiro/RJ, além do suporte a 25 unidades regionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esta petição apresentada em face do Acórdão 1669/2024-TCU-Plenário , que apreciou recursos de reconsideração interpostos em processo de tomada de contas especial julgada pelo Acórdão 1718/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber a peça 814 como mera petição e negar seguimento, em razão de sua inadequação para combater o Acórdão 1669/2024-TCU-Plenário , nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. dar ciência ao Requerente.